Tribunal: TJES
Processo: 0000343-58.2019.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000343-58.2019.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIANO ONOFRE MEZADRE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000343-58.2019.8.08.0025

APELANTES: FRANCIANO ONOFRE MEZADRE, JOSE THEODOMIRO CHEFFER

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO EMILIO PADOVANI DOMINISINI - ES22854
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/2006. Segundo a denúncia, policiais militares deslocaram-se para atender ocorrência de tráfico envolvendo veículo específico e avistaram um dos acusados descartando entorpecente ao perceber a guarnição. Ato contínuo, os agentes ingressaram no imóvel e apreenderam 22,8 gramas de cocaína, balança de precisão e insumos para o preparo da droga. Os apelantes buscam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de uso ou a reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a decisão padece de nulidade por falta de densidade argumentativa ou omissão quanto às teses defensivas; (ii) estabelecer se o ingresso dos policiais na residência ocorreu de forma arbitrária, maculando a validade das provas; (iii) definir se o acervo probatório demonstra a finalidade mercantil da droga apreendida; (iv) verificar se a fixação da pena-base e o indeferimento do privilégio legal observaram os critérios técnicos e a realidade dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação concisa aborda os elementos nucleares da demanda, distinguindo-se da ausência de motivação, o que afasta a alegação de violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. (Preliminar de nulidade da sentença rejeitada).

O ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo quando existem fundadas razões e situação de flagrante delito constatada por comportamento suspeito externo, como a fuga e o descarte de entorpecente à vista da autoridade, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. (Preliminar de violação de domicílio rejeitada).

O estado de flagrância em crimes de natureza permanente, como as condutas de guardar ou ter em depósito substâncias ilícitas, autoriza a entrada dos agentes na residência independentemente de mandado, nos moldes do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal.

A materialidade e a autoria delitivas permanecem comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos harmônicos dos policiais, os quais possuem fé pública e indicam a nítida destinação comercial dos materiais encontrados.

A apreensão de balança de precisão e insumos como bicarbonato de sódio e amido de milho, somada à confissão informal de um dos réus sobre o preparo da droga, impede a desclassificação para o crime de consumo pessoal.

A utilização de termos genéricos e sem respaldo fático para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

A primariedade dos agentes e a inexistência de prova de dedicação a organizações criminosas permitem a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, estabelecendo-se a fração de 1/2 diante da natureza da droga e do concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A decisão motivada de forma sucinta que enfrenta os pontos essenciais da lide satisfaz plenamente o comando constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem, objetivamente, a ocorrência de situação de flagrante delito.

A fundamentação genérica das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria vicia a exasperação da pena, exigindo o retorno da sanção ao patamar mínimo.

O preenchimento dos requisitos legais de primariedade e bons antecedentes, na ausência de provas de envolvimento habitual com o crime organizado, garante o direito à redução da pena pelo tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XI do art. 5º e inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 59 do Código Penal;
caput
e parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000343-58.2019.8.08.0025

APELANTES: FRANCIANO ONOFRE MEZADRE, JOSE THEODOMIRO CHEFFER

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO EMILIO PADOVANI DOMINISINI - ES22854
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO
(PRELIMINAR)

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada de ofício pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, entendo que esta não merece prosperar.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio, por força do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade absoluta. Todavia, existe uma distinção técnica intransponível entre a fundamentação sucinta e a ausência de fundamentação.

No caso em apreço, embora o juízo de origem tenha adotado uma exposição concisa, ele enfrentou os elementos nucleares da demanda criminal. O magistrado fundamentou a convicção acerca da materialidade e da autoria delitivas baseando-se em elementos concretos dos autos, como a apreensão de entorpecentes e materiais destinados à embalagem e comercialização junto aos réus. A sentença pontuou explicitamente que a forma de acondicionamento dos materiais não deixava dúvidas quanto à destinação para o tráfico e que a autoria era inconteste pelo fato de os réus terem sido encontrados juntos em flagrante situação de traficância.

Ademais, a sentença não se omitiu quanto às teses defensivas.

No tocante à preliminar de invasão de domicílio, o magistrado manifestou-se de forma clara, ainda que breve, ao consignar que a Polícia Militar agiu dentro dos moldes estabelecidos pela legislação, não ficando comprovada a conduta abusiva alegada. Da mesma forma, houve análise discriminada das imputações, resultando na absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por entender o juízo que não restou comprovado o vínculo estável e permanente entre os réus.

A dosimetria da pena, por sua vez, apresentou as razões do convencimento judicial ao valorar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, indicando que a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social dos agentes justificavam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, verifica-se que a decisão impugnada revela o itinerário lógico percorrido pelo julgador para chegar ao decreto condenatório. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a decisão motivada de forma sucinta, mas que aborda os pontos essenciais da lide, satisfaz plenamente o comando constitucional de motivação das decisões judiciais.

Não há, assim, que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, nem em nulidade por falta de densidade argumentativa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
.

VOTO ( MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FRANCIANO ONOFRE MEZADRE
e
JOSÉ THEODOMIRO CHEFFER
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES, por meio da qual os apelantes foram condenados à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia 27 de abril de 2019, por volta das 01h20min, na Rua Erivan Rodrigues da Silva, em Itaguaçu, os apelantes guardavam e tinham em depósito drogas destinadas ao tráfico sem autorização legal.

Segundo a acusação, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre um veículo Volkswagen Gol branco sendo usado para o tráfico no Bairro Florêncio Herzog. Ao chegarem ao local, os militares avistaram José Theodomiro no interior da residência de Franciano, trazendo algo nas mãos e dirigindo-se ao portão; ao notar a guarnição, o réu fugiu e dispensou um objeto, posteriormente identificado como um papelote de cocaína. Durante buscas no imóvel, foram apreendidos um grande papelote de cocaína e insumos como bicarbonato e amido. A denúncia ressalta ainda que Franciano teria confessado a compra de 15 pedras de crack naquele dia para dissolvê-las e aumentar a quantidade da droga para venda

Os apelantes foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico, porém somente foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA SUPOSTA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Os apelantes arguiram, inicialmente, a nulidade das provas constantes nos autos, sustentando a ocorrência de violação de domicílio em razão da ausência de mandado judicial e de fundadas razões que justificassem o ingresso dos agentes militares na residência.

A tese de nulidade não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a ação policial não decorreu de ingresso arbitrário ou desmotivado. A guarnição da Polícia Militar deslocou-se ao Bairro Florêncio Herzog, em Itaguaçu/ES, após receber notícia detalhada de que um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas na região. Ao chegarem à Rua Erivan Rodrigues da Silva, os policiais visualizaram o referido automóvel estacionado em frente a uma residência e iniciaram a observação do perímetro.

Durante a vigilância externa, os militares puderam ver o apelante José Theodomiro Cheffer no interior do imóvel de Franciano Onofre Mezadre, trazendo consigo um objeto nas mãos e caminhando em direção ao portão de acesso à rua. Ao avistar a presença dos policiais, José Theodomiro retornou correndo para o interior da casa e arremessou o objeto ao chão. Diante da conduta suspeita e da tentativa de fuga, os policiais realizaram a abordagem imediata, momento em que o próprio recorrente confessou que o material dispensado tratava-se de um papelote de cocaína.

Somente após essa constatação externa de flagrante delito e da confissão informal quanto à posse do entorpecente é que foram realizadas buscas no interior do imóvel. Na residência, logrou-se apreender um papelote grande de cocaína (totalizando 22,8 gramas), além de balança de precisão, bicarbonato de sódio e amido de milho — substâncias utilizadas para o preparo e aumento da quantidade da droga para venda.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso dos autos, as "fundadas razões" existiam e foram devidamente explicitadas pela dinâmica fática anterior ao ingresso: a denúncia anônima sobre veículo específico envolvido em tráfico, a observação de atitude suspeita no portão do imóvel, a fuga imediata do acusado ao avistar a guarnição e, fundamentalmente, o descarte de objeto seguido da confissão espontânea de que portava cocaína. Tais elementos, analisados em conjunto, indicavam de forma robusta e objetiva a ocorrência de crime permanente no interior da residência.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de crimes permanentes — como as condutas de "guardar" ou "ter em depósito" substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico —, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que autoriza o ingresso policial para cessar a atividade ilícita, independentemente de mandado judicial, conforme prevê o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Ademais, a denúncia anônima, quando corroborada por diligências policiais preliminares e observação direta de comportamento suspeito — como o descarte de drogas e a tentativa de fuga —, legitima a atuação estatal. Não houve, portanto, invasão arbitrária, mas sim ação legítima diante de evidências concretas de infração penal em curso.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio, uma vez que o ingresso dos agentes foi amparado por fundadas razões e pela situação de flagrância devidamente constatada.

Assim, afasto a tese de nulidade.

1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

Ambos os apelantes buscam a absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da mesma Lei.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 39246828, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas: um papelote com massa líquida de 22,8 gramas e outro de 1,3 gramas, ambos positivos para cocaína. Além dos entorpecentes, foram apreendidos 231,9 gramas de amido e frasco de bicarbonato de sódio.

A autoria, por sua vez, exsurge indene de dúvidas da prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares SD/PMES Bruno Fellipe Zottele, SD/PMES Jefferson Matielo Sperandio e SD/PMES Walterlei Gabriel Augusto Westphal, colhidos em juízo, são harmônicos e coerentes ao narrar a dinâmica da prisão em flagrante.

Segundo os relatos, ao avistarem a guarnição, o apelante José Theodomiro Cheffer, que estava no interior da residência de Franciano Onofre Mezadre, tentou fugir para o interior do imóvel e arremessou um objeto ao chão — posteriormente identificado como um papelote de cocaína. Tais declarações, revestidas de fé pública, são elementos de prova idôneos e suficientes para embasar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

As versões apresentadas pela defesa, que alegam uso pessoal e questionam a legalidade da busca, não se sustentam diante do farto conjunto probatório e da confissão informal de Franciano Onofre Mezadre. O recorrente admitiu a propriedade da droga e informou ter adquirido 15 (quinze) pedras de crack para dissolvê-las e acrescer à substância para a venda.

Além disso, a apreensão de balança de precisão e insumos como bicarbonato e amido, insumos típicos utilizados para aumentar o volume da droga para fins de comercialização, somada ao comportamento de fuga diante da guarnição, demonstram a nítida finalidade mercantil da atividade. A quantidade de entorpecente e a forma de acondicionamento reforçam que os apelantes se dedicavam ao tráfico, afastando as teses de mera posse para consumo.

Dessa forma, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida para ambos os apelantes.

3.
DA DOSIMETRIA

3.1 – Apelante FRANCIANO ONOFRE MEZADRE

Observa-se que a pena-base do apelante para o delito de tráfico de drogas fora fixada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, mediante os seguintes fundamentos:

“
Em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu está evidenciada, merecendo grau máximo de reprovação; seus antecedentes são maculados; sua conduta social não é boa; sua personalidade é inclinada à delinquência; o motivo do crime não lhe favorece; as circunstâncias lhes são contrárias; crime com consequências graves e não há que se falar em comportamento de vítimas.”

De fato, observa-se que o magistrado
a quo
declinou fundamentação genérica, sem qualquer respaldo nos elementos dos autos, de modo que a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, entendo que o apelante preenche os requisitos estabelecidos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, na medida em que a certidão inserta no Vol. 1, parte 2, p. 02, atesta que o apelante apenas possuía a presente ação penal em curso.

Não bastasse, o contexto da apreensão, somada a quantidade de substâncias entorpecentes, não permitem, por si sós, a conclusão no sentido de que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

A par dessas considerações, tendo em vista as circunstâncias da prisão do apelante, a variedade de substâncias entorpecentes, a apreensão de balança de precisão e prática do delito em concurso de pessoas, vislumbra-se indício de envolvimento mais profundo com a criminalidade organizada, o que desaconselha a aplicação da fração máxima para o tráfico privilegiado.

Assim, reputo adequada a redução da pena na fração de 1/2, de modo que a pena relativa ao delito de tráfico de drogas resta totalizada em
0
2
(
D
OIS
) ANOS
E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Tendo em vista a quantidade de pena e a consideração de todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicialmente aberto e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

3.2 – Apelante JOSÉ THEODOMIRO CHEFFER

A pena-base do apelante José fora fixada igualmente em
08 (oito) anos de reclusão
pela análise desfavorável das mesmas circunstâncias judiciais do corréu Franciano.
Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente externados
fix
ar a pena-base
no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes,
mantém-se a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Constato
que o apelante preenche os requisitos estabelecidos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, na medida em que a certidão inserta no Vol. 1, parte 2, p. 02, atesta que o apelante apenas possuía a presente ação penal em curso.

Não bastasse, o contexto da apreensão, somada a quantidade de substâncias entorpecentes, não permitem, por si sós, a conclusão no sentido de que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

A par dessas considerações, tendo em vista as circunstâncias da prisão do apelante, a variedade de substâncias entorpecentes, a apreensão de balança de precisão e prática do delito em concurso de pessoas, vislumbra-se indício de envolvimento mais profundo com a criminalidade organizada, o que desaconselha a aplicação da fração máxima para o tráfico privilegiado.

Assim, reputo adequada a redução da pena na fração de 1/2, de modo que a pena relativa ao delito de tráfico de drogas resta totalizada em
0
2
(
D
OIS
) ANOS
E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Tendo em vista a quantidade de pena e a consideração de todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicialmente aberto e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, afasto a preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar as penas definitivas dos apelantes em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)